Tribunal: TJDFT
Processo: 0009439-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL E CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM CONFIGURADO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há inépcia da denúncia que descreve o fato típico de maneira adequada e suficiente, narrando as circunstâncias do crime e satisfazendo os requisitos do artigo 41, Código de Processo Penal.
2. É de ser mantida a condenação pelo delito de estupro de vulnerável, com fundamento nas declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância para comprovação de infrações contra a dignidade sexual, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios como os depoimentos de informantes e testemunhas.
3. Não é possível a desclassificação do crime sexual contra vulnerável, diante da presunção absoluta de violência na prática de conjunção carnal ou atos libidinosos com pessoa menor de quatorze anos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. No crime de estupro de vulnerável, ocorrendo a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, deve ser afastada a agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob risco de bis in idem.
5. Sendo o delito praticado em mais de uma ocasião, mas inexistindo informações claras quanto ao exato número de vezes, e em se tratando de apelação interposta exclusivamente pelo acusado, é de se manter a majoração da pena pela continuidade delitiva na fração intermediária de 1/3 (um terço), consoante aplicado pelo primeiro grau de jurisdição.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.